Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729272-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO, NOELIA RAMOS BOTELHO AGRAVADO: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fisher Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 06/12/2023. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas embargadas, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO e NOELIA RAMOS BOTELHO, contra decisão que, em “embargos à arrematação”, deferiu a gratuidade de justiça à embargante INÊS APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO e determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais (ID 49195697), as agravantes postulam a extinção dos “embargos à arrematação”, sob o argumento que o procedimento não seria mais existente no ordenamento jurídico. Em contrarrazões (ID 50180996), a agravada indica a perda do objeto do recurso, tendo em vista prolação de sentença. Intimadas quanto à preliminar contida em contrarrazões, as agravantes manifestaram-se pela extinção do recurso (ID 54666680). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0721690-69.2023.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília, verifica-se que o feito fora sentenciado em 26/07/2023, sendo indeferida a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (ID 166637952 dos autos de origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora